Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710373-35.2018.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A EMBARGADO: SEBASTIAO ABADIA DE FARIAS D E S P A C H O CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/16 ID 29259458. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator